Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721695-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JADESON DA SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor JADESON DA SILVA LIMA, preso desde 26/6/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/18). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente não se encontrava no local no instante da abordagem policial e a quantidade de drogas apreendida é ínfima. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito, ocupação lícita e que a segregação cautelar viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Por fim, declara que, em caso de condenação, é muito provável que o paciente seja beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação alternativa de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 11/8/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncia anônima dando conta de intensa traficância realizada na região, especificamente em certa residência, noticiando ainda que os autores tinham o costume de guardar objetos em um mato próximo ao meio fio da rua, sendo certo que após filmar a operação e abordar um dos usuários que adquiriu entorpecente no local indicado, “abordaram o autor JADERSON, em via pública, no momento em que ele saiu da casa; após, foram à casa que servia de base para os traficantes, onde também mora o traficante conhecido pelo vulgo "GAMBÁ", e o abordaram juntamente com o traficante conhecido por "LUCAS"; dentro da casa, a equipe do declarante encontrou porções de maconha e cocaína no quarto de GAMBÁ, e no mato em frente ao lote, próximo ao meio fio, encontraram porções de maconha; que também encontraram maconha em um carro antigo que estava em frente à casa” (fl. 41). Com efeito, a localização de nove porções de maconha, perfazendo massa líquida de 8,91g (oito gramas e noventa e um centigramas), duas porções de cocaína de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas), além de 12 (doze) comprimidos compatíveis com o medicamento Rohypnol, nas adjacências e na posse do paciente e seus comparsas, além da importância de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em notas trocadas, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 57/63). Neste particular, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 17/18): “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a qualidade e variedade de drogas apreendidas. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP (...) Além disso, cabe observar o modus operandi, sendo que a suposta traficância ocorria nas imediações da residência dos custodiados. Por fim, a tese de primariedade dos autuados JADESON e LUCAS não é suficiente por si só, para a concessão da liberdade dos autuados” . Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 15:26:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora